Tribunal: TJDFT
Processo: 0730256-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: 0730256-15.2020.8.07.0000 Agravante: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA - CEUB Agravado: PAULO EDUARDO DE SOUZA MATOS Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA – CEUB contra decisão proferida na execução de título extrajudicial 0047328-97.2013.8.07.0001 proposta em desfavor de PAULO EDUARDO DE SOUZA MATOS. A decisão agravada indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Ministério do Trabalho e Emprego, pelo qual objetiva obter informações sobre a atual situação cadastral do único sócio da empresa executada no CAGED. O decisium foi proferido nos seguintes termos: “INDEFIRO o requerimento de expedição de ofício deduzido na petição de ID no 64446587, à míngua de efetividade da medida postulada, porquanto a penhora de percentual de eventual remuneração percebida pela parte executada afronta o disposto no artigo 833, inciso IV do CPC. Promova a parte exequente o andamento do feito indicando bens da parte adversa passíveis de penhora, sob pena de suspensão "ex vi" do disposto no artigo 921, III, do CPC. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito abaixo identificado, na data da certificação digital.” (ID 67941777 dos autos de origem). Nas razões do recurso, o agravante assevera que foram realizadas todas as diligências ao alcance da agravante no intuito de localizar bens para satisfazer a execução, todavia ,os esforços restaram infrutíferos. Afirma que é necessária a prática do princípio da cooperação e da razoável duração do processo. Argumenta que a expedição de ofício busca localizar registro de emprego para que seja possível penhorar parte do salário do único sócio da empresa executada. Sustenta que a penhora deve ser realizada de forma menos onerosa à devedora, garantindo-lhe o mínimo existencial, sem que haja a perpetuação da dívida. Com isso, pede a reforma da decisão para que se remeta Ofício ao Ministério do Trabalho e Emprego, para que informe a situação cadastral do agravado, de forma a viabilizar a penhora de parte de seu salário para saldar a dívida exequenda (ID 18720307). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 18722060), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Há plausibilidade jurídica suficiente na tese da agravante para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. É possível o pedido de expedição de ofício ao Cadastro Geral e Empregados e Desempregados – CAGED, a fim de verificar se o agravado tem registro de trabalho. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. Na referida decisão, o relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. Diante disto, esta Corte tem entendido que é possível a expedição de ofício ao Ministério do Trabalho e Emprego – CAGED, a fim de informar a existência de contrato de trabalho: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (ATUAL MINISTÉRIO DA ECONOMIA). CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS - CAGED. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA ALIMENTÍCIA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os honorários advocatícios são considerados prestação de natureza alimentícia, sendo possível a penhora de verbas remuneratórias para o seu pagamento. 2. Na hipótese dos autos, uma vez reconhecida a possibilidade de eventual penhora de verbas remuneratórias para o pagamento do crédito exequendo (honorários advocatícios de sucumbência e honorários advocatícios do cumprimento de sentença), caberá ao juízo a quo a expedição de ofício ao Ministério do Trabalho e Emprego (atual Ministério da Economia), que mantém o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED, com o intuito de verificar se o agravado tem registro de trabalho. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido”. (07055592720208070000, Relator: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 13/5/2020.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MONITÓRIA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CAGED. PENHORA DE SALÁRIO. I - O art. 833, inc. IV, do CPC dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, no entanto, é admitida a constrição de percentual dessa verba, assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18. II - Diante do entendimento do e. STJ, é admitida a expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED, a fim de obter informação sobre a existência de vínculo empregatício pela agravada-devedora e eventual salário auferido, uma vez que exauridos os meios de localização de bens penhoráveis para satisfação da dívida. III - Agravo de instrumento provido.” (07005594620208070000, Relator: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 4/5/2020). “DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DILIGÊNCIA PARA TENTAR DESCOBRIR EVENTUAL VÍNCULO EMPREGATÍCIO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE ANTE A POSSÍVEL MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. 1. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 833, IV, do CPC/2015) pode ser excepcionada, para permitir a constrição de percentual dessa verba para o pagamento de débitos não alimentares, desde que assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18. 2. Cabível a diligência requerida pela parte exequente para tentar identificar vínculo empregatício do devedor, ao fundamento de que o salário é penhorável. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (07231928520198070000, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, PJe: 14/2/2020). Assim, a princípio, assiste razão ao agravante quanto ao pedido de expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED. Forte nesses fundamentos, defiro o pedido liminar para determinar a remessa de Ofício ao Ministério do Trabalho e Emprego, a fim de que informe a situação cadastral do agravado, de forma a viabilizar a penhora de parte de seu salário para saldar a dívida exequenda. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 24 de agosto de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator